Tribunal: STF
Processo: ARE 1577465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória. 1.1. Nesta sede, a agravante pede o regular processamento do feito, por entender inexistir motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: o condicionamento do levantamento dos valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha: “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses de concessão de tutela provisória. 3.1. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos. 4.O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1º, III e 5º da CF e art. 4º, do CPC). 4.1. Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. Não é razoável prolongar-se ainda mais o recebimento pelo credor daquilo que lhe é devido, porque o tempo urge. 5. A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido para determinar o regular processamento do feito. Tese de julgamento: “O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos. O tempo urge” (eDOC 23 – ID: 8c8d355e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 3º e 5º; e 169, § 1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se expedir precatório ou RPV sem o correspondente trânsito em julgado.



    Alega-se que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária (eDOC 32 – ID: 23c5e0bf, p. 12).



    Aduz-se, ainda, a coisa julgada inconstitucional. Argumenta-se que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores) e que tal conclusão desrespeitou o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos (...) e que (...) o presente título executivo judicial foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1º), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), e que a tal decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020 portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)(eDOC 32 – ID: 23c5e0bf, p. 13-14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.



    No caso em análise, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 969 do Código de Processo Civil), deu provimento ao recurso da exequente para assentar a impossibilidade de suspensão da execução de título judicial transitado em julgado em razão do ajuizamento de ação rescisória, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No agravo, a agravante alega não ser de competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido sobrestamento, pois já proposta Ação Rescisória, com liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente àquele foro. 



    Ademais, inexiste prejuízo ao erário ou chance de dano às contas públicas, pois a maior parte dos créditos decorrentes dessa execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV, estendendo o pagamento. 



    Assevera inexistir qualquer motivo para se paralisar o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF.



    Informa: “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso”. 



    Assim, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com reconhecimento da gratuidade também na instância recursal, para ser reformada a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pois inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. 



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença n. 0714653-03.2024.8.07.0018, no qual o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando a existência de excesso de execução e pleiteando a suspensão do feito em razão da interposição de uma ação rescisória (n. 0723087- 35.2024.8.07.0000).



    Na decisão agravada, foram parcialmente acolhidas as alegações do Distrito Federal, para serem fixados os juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.



    De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC (...)



    Muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha: “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses de concessão de tutela provisória.



    (...)



    Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos (...)



    Nesse sentido, o sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1º, III e 5º da CF e art. 4º, do CPC). 



    Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. 



    A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos. 



    Com estas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o regular processamento do feito” (eDOC 23 – ID: 8c8d355e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a impropriedade de reexame de legislação infraconstitucional na via extraordinária; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência dos aludidos óbices. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à suspensão do cumprimento de sentença em ação civil pública, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional e matéria fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir da análise de norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1496255 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1305026 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.04.2021 – grifo nosso)  



    Nesse mesmo sentido, cito decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pelo Distrito Federal, envolvendo a mesma questão jurídica: RE 1.579.300, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.12.2025; ARE 1.563.283, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.12.2025; e RE 1.575.899, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.11.2025.



    Ademais, registre-se que esta Corte, ao julgar as ADIs 7391-AgR, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe 14.05.2024; e 7417-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.07.2024, nas quais se discutia o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital nº 5.226/2013, assentou que a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente.



    Na oportunidade, também ficou consignado que apurar se houve dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado demanda o exame fático e/ou realização de contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual. Confira-se a ementa dos referidos julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 



    1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 



    3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 



    4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 



    5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2024)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Anexo II da Lei nº 5.226/13 do Distrito Federal. Concessão de reajustes salariais a servidores públicos da carreira de auditoria de atividades urbanas. Exercício de 2015. Alegada ofensa ao art. 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição de 1988. Inexistência de interferência no plano de validade da norma. Interferência apenas em sua eficácia. Impossibilidade, na presente seara processual, de se realizar o contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a atual e pacífica jurisprudência da Suprema Corte, eventual descumprimento do disposto no art. 169 da CF não interfere no plano de validade de norma e, assim, em sua constitucionalidade, afetando apenas sua eficácia. Dessa forma, a ausência de prévia dotação orçamentária na LOA e/ou de autorização específica na LDO apenas impede a aplicabilidade da norma no respectivo exercício financeiro, não dando causa a sua invalidade. 



    2. Não se revela possível, em ação direta de inconstitucionalidade, proceder-se a exame fático e/ou realizar-se contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual, de forma a apurar se houve dotação de orçamento suficiente para se cobrirem as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado, já que a análise casuística e documental orçamentária do estado-membro é de todo incompatível com o juízo que se faz no presente tipo de instrumento processual. 



    3. No caso concreto, a partir da documentação acostada aos autos e da exposição de motivos do projeto de lei que levou à edição da legislação impugnada, constata-se ter havido dotação orçamentária para o ano de 2013, bem como estimativa do impacto financeiro e orçamentário para os anos subsequentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 7417 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 05.07.2024)



    Registre-se, ainda, que os referidos julgados também assentaram que o aumento de remuneração escalonado, previsto na Lei 5.226/2013, não guarda identidade com a matéria tratada no Tema 864 da repercussão geral, que versa sobre a revisão geral anual dos servidores públicos.



    No ponto, confira-se trechos do votos proferidos pelos relatores:



      ADI 7391 AgR - Min. Cármen Lúcia:



    “10. Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”. (grifos e destaques no original)



    ADI 7417 AgR - Min. Dias Toffoli:



    “Ademais, conforme se depreende dos precedentes desta Suprema Corte, o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema nº 864 da Repercussão Geral também não se aplica ao presente caso, uma vez que trata de situação ligada à revisão geral anual de servidores públicos”.



    Desse modo, incabível a alegação de coisa julgada inconstitucional decorrente da aplicação do Tema 864 da repercussão geral ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente